Tribunal: TJES
Processo: 5011328-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Reivindicação
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011328-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RICARDO IMOVEIS LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE EDWALDO WINAND

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMÓVEL - PENDÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Com relação às alegadas nulidades processuais agitadas, notadamente quanto à ausência da formação do litisconsórcio ativo necessário da esposa de Edwaldo Winand e necessidade de outorga uxória, tais questões há muito já foram rechaçadas pelo STJ, conforme decisão juntada às fls. 935/936 dos autos, sendo que a corte superior constatou a preclusão temporal e ainda consignou “
[...] que o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma “carta na manga”, para a utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse [...]”
, acrescentando ainda que “
[...] os requerentes não alegaram qualquer prejuízo da parte interessada, sendo pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada [...]
”, bem como que “
Evidentemente, a conduta dos requerentes, que beira as raias da má-fé processual, não pode vir em seu benefício.
”

2 - De igual modo, a irresignação recursal fundada na iliquidez do título, sob o pálio de propalada indefinição da área do imóvel reivindicado, não fosse suficiente o reconhecimento do acórdão pela presença do requisito da individualização da propriedade da parte autora (fls. 749/751), tal questão também já foi rejeitada pelo juízo de origem por decisões já preclusas (fls. 1.048 e 1.071).

3 - Além disso, o agravante não demonstra sua pertinência subjetiva ou interesse para manejar questão afeta à irregularidade da representação processual do agravado, circunstância afeta à esfera jurídica dos herdeiros, tampouco demonstra prejuízo a partir da situação narrada. Aliás, os documentos colacionados não indicam com precisão se houve a partilha do imóvel em discussão.

4 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 50011328-03.2024.8.08.0000

Agravante:

José Ricardo Imóveis Ltda.

Agravado:

Espólio de Edwaldo Winand

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, em sede de ação reivindicatória de imóvel pendente de cumprimento de mandado de imissão na posse, rejeitou os requerimentos suscitados pela parte ré (José Ricardo Imóveis Ltda.).

Em seu arrazoado recursal, o agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que suscitou perante o juízo originário petição para chamar o feito a ordem, a pretexto de “
necessário reconhecimento da ausência da regularidade do título judicial
”, sob as alegações de (a) ausência da formação do litisconsórcio ativo necessário da esposa de Edwaldo Winand, (b) necessidade de outorga uxória, (c) iliquidez do título pela indefinição da área e (d) regularização da representação processual do espólio. Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide.

Decisão no ID 9660807, por meio da qual foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões no ID 9707486.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 04 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a agravante se volta contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari, por meio da qual, em sede de ação reivindicatória de imóvel pendente de cumprimento de mandado de imissão na posse, rejeitou os requerimentos suscitados pela parte ré (José Ricardo Imóveis Ltda.).

O agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que suscitou perante o juízo originário petição para chamar o feito a ordem, a pretexto de “
necessário reconhecimento da ausência da regularidade do título judicial
”, sob as alegações de (a) ausência da formação do litisconsórcio ativo necessário da esposa de Edwaldo Winand, (b) necessidade de outorga uxória, (c) iliquidez do título pela indefinição da área e (d) regularização da representação processual do espólio. Ao final, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de impedir a expedição do mandado de imissão na posse do imóvel objeto da lide.

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual indeferi o efeito suspensivo, não vinga a tese recursal com relação às alegadas nulidades processuais agitadas, notadamente quanto à ausência da formação do litisconsórcio ativo necessário da esposa de Edwaldo Winand e necessidade de outorga uxória, tais questões há muito já foram rechaçadas pelo STJ, conforme decisão juntada às fls. 935/936 dos autos, sendo que a corte superior constatou a preclusão temporal e ainda consignou “
[...] que o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma “carta na manga”, para a utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse [...]”
, acrescentando ainda que “
[...] os requerentes não alegaram qualquer prejuízo da parte interessada, sendo pacífico o entendimento do STJ no sentido de que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada [...]
”, bem como que “
Evidentemente, a conduta dos requerentes, que beira as raias da má-fé processual, não pode vir em seu benefício.
”

De igual modo, a irresignação recursal fundada na iliquidez do título, sob o pálio de propalada indefinição da área do imóvel reivindicado, não fosse suficiente o reconhecimento do acórdão pela presença do requisito da individualização da propriedade da parte autora (fls. 749/751), tal questão também já foi rejeitada pelo juízo de origem por decisões já preclusas (fls. 1.048 e 1.071).

Além disso, o agravante não demonstra sua pertinência subjetiva ou interesse para manejar questão afeta à irregularidade da representação processual do agravado, circunstância afeta à esfera jurídica dos herdeiros, tampouco demonstra prejuízo a partir da situação narrada. Aliás, os documentos colacionados não indicam com precisão se houve a partilha do imóvel em discussão.

Posta assim a questão, observo que o magistrado singular atribuiu desfecho aparentemente acertado para a questão, ao consignar que
“Eventual desconstituição do édito judicial respectivo, em contrapartida, por quaisquer dos fundamentos que entenda o executado como devido, deverá ser pleiteado por intermédio de ação rescisória (art. 966 e seguintes do CPC) e não por meio transverso, qual seja, petição simples atravessada nos próprios autos originários, após o trânsito em julgado do acórdão que motivou a determinação de expedição do mandado de imissão na posse. Em outras palavras, ao se afastar, de plano, as alegações de ausência de liquidez do título (por ausência de cumprimento de sentença iniciado), restaria a este juízo afastar a ordem de imissão sob o fundamento de nulidade/invalidade ocorrida ainda na fase de conhecimento (suposta ausência de outorga uxória), o que, por certo, equivaleria a (i) retirar os efeitos de pronunciamento judicial exarado por órgão hierarquicamente superior ou mesmo (ii) a rescindir o acórdão prolatado, providência inviável de ser adotada por este juízo primevo e tampouco nos autos desta ação reivindicatória.”

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]a construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 18/11/2024 a 25/11/2024:

Acompanho a E. Relatora.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).